Tribunal: CARF
Processo: 11042.720145/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA.SÚMULAN.o1. De acordo com a Súmula n.o 1 deste Conselho, deve ser reconhecida a concomitânciaseverificadoqueocontribuinteingressounoPoderJudiciário paratratardomesmoobjetooucausadepedir.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11042.720145/2011-11
ACÓRDÃO
3002-004.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARFRIG ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N.o 1. De acordo com a Súmula n.o 1 deste
Conselho, deve ser reconhecida a concomitância se verificado que o con
tribuinte ingressou no Poder Judiciário para tratar do mesmo objeto ou ca
usa de pedir.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de renúncia à via administrativa caracterizada
pela concomitância da discussão da mesma matéria nas esferas judicial e administrativa, nos
termos da Súmula 1 do Carf.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.720145/2011-11
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento à impugnação e manteve a cobrança de PIS-Importação, no valor total de R$
164.861,56, e de COFINS-Importação no montante de R$ 759.363,03, somando R$ 924.224,59.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 15/07/2011 (fl.04). A autuada
apresentou a impugnação em 11/08/2011 alegando, em síntese, que:
1. a empresa ajuizou ação para discutir o recolhimento de Pis e Cofins em suas operações de
importação em vista da alegada inconstitucionalidade da lei no 10.865/04;
2. o auto de infração é nulo, pois irá acarretar a duplicidade de pagamento do PIS/COFINS -
Importação, pois já os recolheu em sua integralidade sem o benefício do crédito previsto
no art.15 da Lei no 10.958/2004;
Apesar dos argumentos de defesa, acordaram os membros da 17a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, considerar procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido, nos termos do acórdão abaixo destacado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS E DE COFINS NA IMPORTAÇÃO.
Nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devida a diferença de PIS
e de COFINS, os quais, se não adimplidos, possibilita a lavratura de ato específico para a
sua exigência bem como das penalidades pecuniárias permitidas pela legislação tributária
aduaneira.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.720145/2011-11
3
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente requereu a reforma do acórdão, para
que seja declarado o cancelamento do auto de infração, relativamente ao PIS e COFINS
importação, em razão da sua inclusão no parcelamento. Alegou que a “Diferença” de R$ 72.391,12
não foi objeto do parcelamento, tendo em vista as decisões concedidas à Recorrente que
autorizaram as respectivas exclusões (o ICMS e as próprias contribuições na base de cálculo do PIS
e da COFINS incidentes sobre a importação).
Informou que nas ações judiciais (Ação Ordinária no 0033267-35.2004.403.6100 e
da Cautelar no 0010399-19.2011.4.03.6100), a Recorrente manifestou tão somente a sua
desistência, no que se referia à cobrança do PIS e da COFINS incidente sobre as operações de
importação, não tendo desistido da discussão atinente à inclusão na base de cálculo do
PIS/COFINS Importação dos valores relativos ao ICMS e as próprias contribuições.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
A Recorrente requer a revisão dos valores autuados no presente processo
administrativo, com o objetivo de excluir o ICMS e as próprias contribuições da base de cálculo do
PIS e da COFINS incidentes sobre operações de importação. Busca, assim, o recálculo das referidas
contribuições sociais com base exclusivamente no valor aduaneiro, fundamentando-se no
provimento judicial da ação ordinária mencionada nos autos, na Medida Cautelar Incidental no
0021291-12.2015.4.03.0000, de 23/09/2015, bem como no Recurso Extraordinário no 559.937 RG,
por meio do qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da seguinte parte
do artigo 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004: “acrescido do valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições”.
Posteriormente, a Recorrente aderiu ao parcelamento de débitos instituído pela Lei
no 12.249/2010 (“Refis da Copa”), incluindo os valores relativos ao PIS e à COFINS objeto do
presente auto de infração. Contudo, excluiu do montante parcelado o valor de R$ 72.391,12,
correspondente à parcela controvertida da base de cálculo das contribuições — especificamente
os valores referentes ao ICMS e às próprias contribuições.
Dessa forma, a Recorrente pleiteou a exclusão parcial do crédito tributário ora
exigido, restringindo sua desistência judicial apenas à discussão sobre a incidência do PIS e da
COFINS nas operações de importação, nos termos da Lei no 10.865/2004.
Além disso, importante destacar que, como se verifica pelas cópias ora anexadas,
nos autos da Ação Ordinária no 0033267-35.2004.4.03.6100 já houve o trânsito em julgado, em
15.05.2017, de modo favorável a Recorrente, com a aplicação do entendimento adotado pelo STF,
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.720145/2011-11
4
nos autos do RE no 559.937/RS, no qual como demonstrado entendeu pela inconstitucionalidade
da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo do PIS/COFINS Importação,
além de ter sido homologada a desistência no que se referia à cobrança do PIS e da COFINS
incidente sobre as operações de importação, em razão da inclusão do débito na anistia.
Em razão do julgamento do RE 559.937/RS, realizado em 21 de março de 2013 e
apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do seguinte trecho:
“Art. 7o A base de cálculo será: I - o valor aduaneiro, entendido, para os efeitos desta Lei,
como o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação,
acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na
hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou (...)”.
Com isso, o STF firmou o entendimento de que é inconstitucional incluir, na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a importação de bens, os
valores relativos ao ICMS e às próprias contribuições.
Posteriormente ao julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou
notas informativas reconhecendo a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente
a esse título. Nesse sentido, destaca-se a conclusão constante da NOTA/PGFN/CASTF No
547/2015.
Por fim, corroborando as conclusões da NOTA/PGFN/CASTF/No 1.254/2014 e também
levando-se em conta que o julgamento do RE no 559.937/RS enquadra-se no disposto no
art. 19, inc. IV, da Lei n° 10.522/2002 (matéria decidida de modo desfavorável à Fazenda
Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do
art. 543-B, do CPC), é adequada a inclusão do tema na Lista do art. 1o, V, da Portaria PGFN
no 294/2010, da seguinte forma: LISTA DO ART 1o, V, DA PORTARIA PGFN No 294/2010”
Por sua vez, a Receita Federal do Brasil manifestou-se recentemente sobre o tema
por meio da Solução de Consulta no 223 – Cosit. Nessa oportunidade, o contribuinte buscou
esclarecimentos “acerca da inclusão do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes nas operações de importação de bens e
serviços”.
Ao final, a RFB concluiu o seguinte:
“31. Diante do exposto, responde-se à consulta afirmando-se que a matéria está
integralmente disciplinada no Parecer Normativo Cosit no 1, de 31 de março de 2017,
publicado no Diário Oficial da União de 4 de abril de 2017, e disponível na íntegra no sítio
eletrônico da RFB (< http://idg.receita.fazenda.gov.br/>).
32. Destarte, a partir de 10 de outubro de 2013, com o advento da Lei no 12.865, de 2013,
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins Importação
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.720145/2011-11
5
passou a ser o valor aduaneiro sem o acréscimo do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro.
33. Para os fatos geradores ocorridos antes de 10 de outubro de 2013, cabe ao
contribuinte, reconhecendo a existência de indébito tributário, sem que possua ação
judicial em curso em que discuta esse indébito e não havendo o seu aproveitamento por
outra forma de devolução, efetuar o pedido de devolução de valores, respeitando os
prazos, os limites e termos da legislação aplicável à restituição e à compensação de
tributos. Reserva-se à Administração Tributária, sempre, a avaliação quanto à efetiva
existência do direito creditório.
Como se vê, embora o tema, objeto do presente litígio já esteja pacificado e
respaldada em decisão do STF, analisado sob a sistemática de repercussão geral, fato é que a
própria Recorrente afirma ter decisão transitada em julgado em seu favor.
Portanto, ao discutir o mesmo objeto e causa de pedir no Poder Judiciário, co
m reconhecimento da inconstitucionalidade de parte do artigo 7o, inciso I, da Lei no
10.865/2004, o contribuinte optou por uma das vias de defesa,
o
que a concomitância prevista na Súmula n.o 1 deste Conselho:
"Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo ca
bível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial."
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário em razão da renúncia à
via administrativa caracterizada pela concomitância da discussão da mesma matéria nas esferas
judicial e administrativa, nos termos da Súmula 1 do Carf.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 851
DF CARF MF
Original